Tribunal: TJES
Processo: 5012424-45.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012424-45.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MATHEUS SOUZA COIMBRA GARCIA e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5012424-45.2024.8.08.0035
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

EMBARGAD
O
S
:
MATHEUS SOUZA COIMBRA GARCIA; DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO; TELMO CAJUEIRO WENCESLAU
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença
de
parcial
procedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia jurídica reside em verificar a existência de suposto vício de omissão no decisum embargado.
O embargante alega que o colegiado incorreu em erro ao afastar o pedido de transferência da pontuação da infração RC00068309 para o corréu Telmo Cajueiro Wenceslau sob o fundamento de inovação recursal. O ente público afirma que tal requerimento foi expressamente formulado tanto na petição inicial pelo autor quanto em sua contestação, em caráter cautelar, buscando evitar a impunidade do real infrator e a negativa de prestação jurisdicional. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para determinar a transferência das penalidades ao terceiro requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
No entanto, da análise dos autos, verifica-se que a insurgência não aponta vício de integração, mas nítido inconformismo com a
ratio decidendi
adotada por esta Turma Recursal. O acórdão combatido enfrentou a matéria de forma exauriente, fundamentando que a transferência do escore de infrações não prosperaria ante a ausência de abordagem do condutor no momento da autuação eletrônica, mantendo-se a responsabilidade administrativa hígida, conforme a legislação de regência.

5
.

Igualmente, a menção à "inovação recursal" reforça que o Município pretende, por via transversa, obter provimento que não foi objeto de pedido contraposto ou subsidiário na peça de defesa. Limita-se a parte, agora, a tentar rediscutir o mérito probatório e a interpretação jurídica dada aos fatos, conduta vedada pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95.

6
.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes citados, desde que exponha razões suficientes para alicerçar sua convicção. No caso, observa-se mera tentativa de reexame de elementos já valorados, visto que o acórdão ratificou a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à impossibilidade de transferir a pontuação sem a devida identificação administrativa oportuna.

7
.
Destarte, inexiste qualquer
vício
a ser sanado pela via integrativa.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

9
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)